Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCESSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e reconheceu o excesso de execução, afastou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença pode ser conhecida na ausência de planilha de cálculo; e (ii) estabelecer se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de planilha de cálculo não impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, desde que os valores estejam suficientemente individualizados e permitam o contraditório e a ampla defesa.
4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pressupõe a demonstração inequívoca de que a obrigação originalmente imposta judicialmente tornou-se impossível de ser cumprida, seja por razões fáticas ou jurídicas.
5. A conversão não pode ocorrer quando os atos praticados antecedem a sentença, pois não se demonstra a impossibilidade de cumprimento da obrigação originalmente imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de planilha de cálculo não impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, desde que os valores estejam expostos de forma inteligível e fundamentada. 2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não se mostra possível quando os atos praticados pela parte interessada antecedem a própria definição judicial da obrigação.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499 e 525, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.742.562, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/2/2025; STJ, REsp 2.121.365, Rel.a Min.a Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 3/9/2024.